Tribunal: TJPA
Processo: 0800960-75.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800960-75.2024.8.14.0046

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: GERVASIO LEAL DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Gervásio Leal de Souza. A sentença reconheceu a ausência de contratação válida de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à declaração de inexistência do débito, restituição simples dos valores descontados indevidamente, indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00, além de custas e honorários. A decisão agravada também majorou os honorários sucumbenciais para 15% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição trienal ou quinquenal à pretensão indenizatória; (ii) estabelecer se houve contratação válida do empréstimo consignado; (iii) determinar se há responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pelos descontos indevidos; (iv) analisar a configuração do dano moral in re ipsa; (v) decidir sobre a forma de restituição dos valores (simples ou em dobro); e (vi) fixar o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, e não o trienal do Código Civil, nas ações de indenização por danos decorrentes de relação de consumo, com renovação a cada desconto indevido.

4.

A ausência de prova documental inequívoca da contratação — como contrato assinado ou aceite válido — transfere à instituição financeira o ônus da prova, invertido nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, evidenciando falha na prestação do serviço.

5.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a alegação de fraude por terceiros, por se tratar de fortuito interno.

6.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram violação a direito da personalidade, sendo prescindível a demonstração de abalo concreto para a configuração do dano moral, que é presumido — in re ipsa — conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7.

A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da instituição financeira, conforme exige o art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.

Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, aplicável nas hipóteses de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC, às ações indenizatórias decorrentes de descontos indevidos em contrato de consumo, com renovação do prazo a cada desconto.

2.

A ausência de prova idônea da contratação de empréstimo consignado impõe à instituição financeira o dever de indenizar, em razão da falha na prestação do serviço.

3.

Os danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário são presumidos e independe de prova de prejuízo concreto.

4.

A restituição de valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé.

5.

Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 27 e 42, parágrafo único; CC, arts. 206, § 3º, V, 398 e 406; CPC, arts. 932, IV e V, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0800960-75.2024.8.14.0046; Recorrente: Banco Bradesco S.A.; Recorrido: Gervásio Leal de Souza; ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão monocrática proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Gervásio Leal de Souza
, que
negou provimento ao recurso de apelação
manejado pela instituição financeira, mantendo a sentença de primeiro grau que
acolheu em parte a pretensão autoral
, nos seguintes termos:
(i) condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.500,00, com incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês a contar da primeira inscrição indevida;
(ii) ressarcimento dos valores descontados indevidamente, com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês a contar de cada desconto;
(iii) declaração de inexistência dos débitos objeto da ação;
(iv) confirmação da liminar anteriormente concedida; e
(v) condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A decisão monocrática lançada sob o Id. 26332174 julgou desprovida a apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A., mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, ao reconhecer a inexistência de contratação válida dos empréstimos consignados e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ. Determinou, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% do valor da condenação.

Em suas razões (Id. 30721104), o agravante alega, em síntese:
(i) a decisão agravada deve ser reformada por não observar que houve comprovação documental da contratação (extratos anexos ao Id 22191027);
(ii) a ausência de prova concreta de abalo moral, sendo indevida a indenização por danos morais nos moldes fixados;
(iii) a necessidade de redução do valor arbitrado a título de danos morais, por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(iv) a impossibilidade de repetição do indébito em dobro, por inexistência de má-fé e de engano injustificável;
(v) inaplicabilidade da teoria do dano moral in re ipsa, pois ausentes os requisitos para sua configuração no caso concreto;
(vi) que os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento judicial do valor indenizatório, e não da data do ilícito;
(vii) por fim, requer a reforma da decisão agravada, com o consequente provimento da apelação, julgando-se improcedentes os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, a minoração da indenização fixada.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certificado no Id. 31638920.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

No mérito, trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil, que negou provimento à apelação cível manejada pelo Banco Bradesco S.A., mantendo incólume sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por GERVÁSIO LEAL DE SOUZA.

A sentença reconheceu a inexistência da relação contratual alegada pela instituição financeira, determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00, valores estes sobre os quais incidem correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, a partir dos marcos legais respectivos.

A parte agravante reitera, em suas razões, os mesmos fundamentos ventilados na apelação: (i) prescrição trienal da pretensão indenizatória; (ii) inexistência de dano moral indenizável; (iii) validade da contratação; (iv) necessidade de minoração do quantum indenizatório; (v) inaplicabilidade da devolução simples dos valores, em face da boa-fé; e (vi) ausência de responsabilidade civil por ausência de ato ilícito.

Todavia, nenhum dos argumentos recursais revela-se apto a infirmar a decisão agravada. Vejamos:

I – Da prescrição

O banco sustenta a incidência da prescrição trienal, prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil. Contudo, como bem apontado na decisão monocrática, a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ, sendo, pois, evidente a vulnerabilidade do consumidor frente à instituição financeira, destinatária final dos serviços bancários.

Nesse contexto, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, entendimento pacificado no STJ, inclusive nas hipóteses de dano contratual e extracontratual. Ademais, tratando-se de descontos mensais e sucessivos, oriundos de contratação fraudulenta, o prazo prescricional renova-se a cada desconto.

Correta, portanto, a rejeição da preliminar, consoante orientação consolidada:

“Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às ações indenizatórias decorrentes de relação de consumo, com renovação a cada desconto indevido.”

(Decisão monocrática, ID 26332174)

II – Da responsabilidade objetiva e da ausência de contratação

A matéria controvertida diz respeito à regularidade da contratação de empréstimo consignado, alegadamente realizada por meio eletrônico.

O autor negou a contratação, alegando nunca ter anuído à formalização do contrato. A instituição financeira, por sua vez, não trouxe aos autos o contrato físico assinado

nem comprovante hábil de aceite inequívoco, limitando-se a alegar a utilização de biometria e cartão.

Em se tratando de relação de consumo, incide o ônus da prova invertido (art. 6º, VIII, do CDC), competindo ao fornecedor comprovar a regularidade da avença. A inércia da instituição financeira em apresentar prova documental idônea da contratação revela falha grave na prestação do serviço.

Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, as fraudes ocorridas no interior da atividade bancária configuram fortuito interno, de responsabilidade objetiva da instituição, conforme a Súmula 479/STJ, in verbis:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Dessa forma, não é cabível à instituição financeira transferir ao consumidor os riscos do próprio negócio, cabendo-lhe adotar mecanismos eficazes de verificação e segurança contratual. No caso, a ausência de documentos comprobatórios da contratação torna inafastável a conclusão de que houve falha na prestação do serviço, impondo-se a restituição dos valores descontados indevidamente.

III – Do dano moral in re ipsa

A recorrente sustenta que não restou configurado o abalo moral, pois o autor não teve seu nome negativado nem sofreu exposição pública. No entanto, o dano moral não exige prova do prejuízo concreto quando se trata de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa — verba de natureza alimentar, essencial à subsistência do autor.

Nesse caso, trata-se de dano presumido — in re ipsa — reconhecido de forma reiterada pela jurisprudência do STJ. Transcreve-se, com destaque, trecho da decisão agravada, que reproduz fielmente a posição da Corte Superior:

“
Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor. Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O dano moral, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda. Além disso, é presumível o dano moral sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou
.”
(STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022)

Além disso, reitera-se a lição doutrinária transcrita na decisão monocrática:

“
Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)
.”
(REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 20/08/2019, Terceira Turma, DJe 22/08/2019)

Em vista disso, a fixação da indenização no montante de R$ 3.500,00 revela-se justa, proporcional e pedagógica, atendendo aos critérios da razoabilidade e da jurisprudência desta Corte.

IV – Da restituição simples e ausência de enriquecimento sem causa

No tocante ao pedido de repetição de indébito em dobro, cumpre esclarecer que a sentença fixou a devolução na forma simples, em consonância com a jurisprudência que exige comprovação de má-fé para repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC). Inexistente essa má-fé, correta a devolução simples dos valores indevidamente descontados.

De igual modo, não se vislumbra enriquecimento sem causa por parte do consumidor, já que os descontos indevidos recaíram sobre valores de natureza alimentar, sem comprovação de que tenham sido revertidos em benefício do autor.

V – Da incidência dos juros moratórios sobre os danos morais

A parte agravante requer a modificação do termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais, sustentando que estes somente seriam devidos a partir do arbitramento judicial da condenação, sob pena de violação aos artigos 398 e 406 do Código Civil e à jurisprudência da Corte Superior.

Contudo, essa tese não merece guarida.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça tem entendido, de forma reiterada, que, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula 54 do STJ, a qual dispõe:

"
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
."

No caso em tela, ainda que a relação jurídica seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a indenização por danos morais decorre de ato ilícito (falha na prestação do serviço), enquadrando-se, pois, na hipótese de responsabilidade civil extracontratual. Assim, o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do primeiro desconto indevido efetuado no benefício previdenciário do autor.

Correta, portanto, a sentença ao fixar os juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso — no caso, a data da primeira inscrição indevida (no que tange aos danos morais) — e a decisão monocrática ao manter esse critério.

A própria decisão agravada invoca, de maneira expressa, precedentes do STJ que reforçam a tese da incidência dos juros desde o evento danoso:

“
Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça
.”
(Trecho transcrito da decisão monocrática – ID 26332174)

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou equívoco na fixação do termo inicial dos juros moratórios na sentença de origem.

3. Dispositivo

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação, por seus próprios fundamentos.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2026